Tribunal: TJDFT
Processo: 0749569-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA NÃO PAGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legitimidade passiva da lide.
2. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim entendida, em relação ao autor, o que se proclama titular do direito postulado em juízo e, quanto ao réu, aquele em face de quem o autor pretender exercer sua pretensão.
3. A apelante almeja o adimplemento pela empresa apelada de faturas referentes ao fornecimento do serviço de energia elétrica.
4. Tem-se que apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto não demonstrou que a solicitação de mudança de titularidade não foi realizada pela ré. Logo, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.